Tribunal: TJSP
Processo: 1005657-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais e foram produzidos sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora aos segurados não demonstrada.
Recurso desprovido.